Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-41.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crimes de violação de domicílio qualificada e de ameaça. Condenação. Dano moral. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1o, do CP) e de ameaça (art. 147, § 1o, do CP), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se o réu deve ser absolvido do crime de ameaça por ausência de dolo específico em razão de embriaguez; (ii) se há erro de proibição capaz de afastar a tipicidade do crime de violação de domicílio qualificada; e, (iii) se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima no âmbito da sentença penal condenatória.
III. Razões de decidir.
3. O crime de ameaça se consuma com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o estado emocional do agente ou sua intenção de realizar o mal prometido.
4. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP.
5. Configura violação de domicílio qualificada o ingresso em residência alheia durante a noite, sem autorização do morador, ainda que o agente detenha cópia da chave.
6. Não configura erro de proibição a conduta de ex-companheiro que invade domicílio da vítima após separação fática.
7. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, quando expressamente requerida na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada no Tema 983 do STJ.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 33, §2o; 44, I; 61, II, "f"; 69; 147, §1o; 150, §1o; 387, IV do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921165, 0723477-30.2023.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.09.2024, DJe 24.09.2024; TJDFT, Acórdão 1726070, 0706987-86.2021.8.07.0007, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 06.07.2023, PJe 18.07.2023; STJ, Tema Repetitivo 983.